Tribunal: TJMT
Processo: 1039541-71.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039541-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILLA NARDEZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 703.352.571-00 (RECORRENTE), JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE - CPF: 616.895.991-20 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1039541-71.2022.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):
Camilla Nardez Rodrigues Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a

24/03/2023

Ordem: 393

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VIAGEM SEM REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO –
ALEGADA DE ALTERAÇÃO DE MALHA AEREA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais suportados, em razão do cancelamento do voo previamente agendado sem realocação, bem como determinou a restituição, ao recorrido, da quantia de R$ 12.314,55 (doze mil, trezentos e quatorze mil e cinquenta e cinco reais)
, a título de danos materiais, correspondente às despesas realizadas pela compra de outras passagens.

2.

A recorrente
defende que o cancelamento do voo se deu pela alteração da malha aérea, o que configuraria excludente de sua responsabilidade, bem como fora ofertada reacomodação a parte autora em voo de outra companhia o que, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

3.

Extrai-se dos autos que a recorrida adquirira passagens aéreas para a mesma e sua família, com saída de Fortaleza/CE às 00h20min do dia 13/01/2022, e destino à Cuiabá/MT, com previsão de chegada às 05h00min do mesmo dia.

4.

No entanto, alega que a parte ré cancelou de forma unilateral a viagem antes programada, não ofertando a realização do trecho em outro horário, nem mesmo realocando-os em voo de outra companhia.

5.

Diante do ocorrido, se vira obrigada a adquirir novas passagens para realizar o mesmo destino, o que o fez, lhe custando o valor de
R$ 12.314,55 (doze mil, trezentos e quatorze mil e cinquenta e cinco reais),
pugnando então pelo reembolso dos gastos.

6.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que o cancelamento do voo sem deu em razão da alteração da malha aérea
,
não apresenta qualquer prova a respeito dessa necessidade
, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3º, do CDC) defendida pela recorrente.

7.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
º, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

8.

Nessa esteira, entendo também que não houve prova do reembolso das passagens à autora, nem mesmo na oferta de voo em outro horário, como também a realocação em aeronave de outra companhia.

9.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é cabível a restituição do montante
de
R$ 12.314,55 (doze mil, trezentos e quatorze mil e cinquenta e cinco reais)
,
referente aos danos materiais devidamente comprovados pelos recorridos.

10.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais.

12.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de atraso do voo, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023